Tribunal: STF
Processo: RE 1451277
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “TRIBUTÁRIO. MUNICÍPIO. RETIRADA DO CAUC/SIAFI/CADIN. EXISTÊNCIA DE DÍVIDAS DA CÂMARA DE VEREADORES. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA DO PODER LEGISLATIVO. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA. 1. Trata-se de apelação interposta pela UNIÃO contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, para determinar a exclusão do Município de Arapiraca (CNPJ 12.198.693/0001-58) das irregularidades dos cadastros restritivos federais (CAUC/SIAFI/CADIN) no que se refere às pendências da Câmara Municipal - CNPJ 24.177.362/0001-10 - itens 1.1 e 1.5 do relatório do id. 4058001.1757632. O Juízo de origem, ainda: extinguiu a ação quanto à restrição da dívida de FGTS (item 1.3 do relatório do id. 4058001.1757632), por falta de interesse de agir pela perda superveniente do objeto, resolvida no julgamento da ação 0800458-65.2017.4.05.8001. Em razão do princípio da causalidade, deixou de condenar a UNIÃO em honorários advocatícios de sucumbência, haja vista que a confusão entre CNPJs decorreu da inadimplência de órgão pertencente ao ente local, sem qualquer participação da UNIÃO. (...) 4. O cerne da demanda devolvida à apreciação repousa na possibilidade de manutenção da inscrição do Município agravante no Cadastro Único de Exigências para Transferências Voluntárias para Estados e Municípios - CAUC, em razão de pendências a cargo da Câmara Municipal de Vereadores. 5. Sobre o tema, impende ressaltar que o Poder Legislativo Municipal é integrante, juntamente com o Poder Executivo, da pessoa jurídica de direito público interno, Município, e, mesmo que nas cobranças dirigidas à Câmara de Vereadores o Município seja apontado como sujeito passivo da obrigação tributária, mister se faz salientar que isso ocorre porque a Câmara Legislativa Municipal é desprovida de personalidade jurídica. Em consequência, o órgão legislativo local não detém legitimidade para discutir se as obrigações tributárias que lhe são imputadas são válidas. 6. Nesse passo, dentro da estrutura municipal traçada pela Constituição Federal, suposto crédito tributário oriundo de inadimplemento pelo Poder Legislativo Municipal, em que pese seja certa a sua autonomia administrativa e financeira, deve ser dirigido ao próprio Município, pessoa jurídica de direito público, em face da ausência de personalidade jurídica da Câmara de Vereadores. 7. Convém registrar, ainda, que o caso aqui tratado ‘difere daqueles que envolvem o direito do município à expedição de certidão de regularidade fiscal, independentemente de débito da Câmara Municipal, que é matéria pacífica neste Tribunal, inclusive, com inúmeros precedentes da Suprema Corte. Diferentemente dessa orientação pretoriana, o que se busca aqui é impedir a União de inscrever o Município em cadastro de inadimplentes, sabendo-se que é o Município que responde pelos débitos de seus órgãos’. PROCESSO: 08049212120224050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO MACHADO CORDEIRO, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 20/09/2022. 8. Confira-se, ainda: PROCESSO: 08062292920214050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 27/09/2022. 9. Apelação provida, para julgar improcedente o pedido. Honorários fixados em R$ 2.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015 (valor da causa: R$ 1.000,00)” (eDOC 4 – ID: 2ef81b2d, p. 8-15)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; 5º, XLV; 29; e 34, VII, “c”, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a impossibilidade de inscrição do Município no Cadastro Único de Exigências para Transferências Voluntárias – CAUC por débitos da Câmara Municipal de Vereadores. 



    Alega-se, assim, que o acórdão impugnado contraria o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no tema 743 da repercussão geral.



    Argumenta-se que “o princípio da intranscendência das sanções não autorizar apenas a expedição de certidão negativa - como equivocadamente consta no acórdão -, mas igualmente impede a inscrição em cadastros de inadimplentes do governo federal” (eDOC 6 – ID: db87007f, p. 7).



    Determinado o retorno dos autos, pela Presidência do Tribunal, para juízo de retratação (eDOC 7 – ID: 198546ee), o Órgão julgador entendeu que o acórdão recorrido não destoa do tema 743 da repercussão geral (eDOC 8 – ID: 5ab99eb9).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que, no julgamento do tema 743 da repercussão geral, assentou-se que é possível ao Município obter certidão positiva de débitos com efeito de negativa quando a Câmara Municipal do mesmo ente possui débitos com a Fazenda Nacional, tendo em conta o princípio da intranscendência subjetiva das sanções financeiras. Nesse sentido, confira-se a ementa do julgado:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 743. DIREITO FINANCEIRO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUTONOMIA FINANCEIRA. INSCRIÇÃO CADASTROS DE INADIMPLENTES. PRINCÍPIO DA INSTRANSCENDÊNCIA DE SANÇÕES. 1. A autonomia financeira dos Poderes veda limitação de despesas por outro Poder conforme decisão proferida na ADI n. 2238, DJe 15 set. 2020. 3. A jurisprudência da Corte está orientada no sentido de que a imposição de sanções ao Executivo estadual em virtude de pendências dos Poderes Legislativo e Judiciário locais constitui violação do princípio da intranscendência, na medida em que o Governo do Estado não tem competência para intervir na esfera orgânica daquelas instituições, que dispõem de plena autonomia institucional a elas outorgadas por efeito de expressa determinação constitucional. Precedentes. (RE 1.254.102 - AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17 jun. 2020; RE 1263840 AgR, Relator Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 14 ago. 2020; RE 1263645 AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06 ago. 2020; RE 1214919 AgR-segundo, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.19). 3. Tese fixada em repercussão geral (Tema n.743): ‘É possível ao Município obter certidão positiva de débitos com efeito de negativa quando a Câmara Municipal do mesmo ente possui débitos com a Fazenda Nacional, tendo em conta o princípio da intranscendência subjetiva das sanções financeiras.’ 4. Recurso Extraordinário a que se nega provimento” (RE 770.149, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 02.10.2020)  



    Pois bem.



    Na espécie, o Tribunal de origem reconheceu que, em razão de o Poder Legislativo municipal integrar a pessoa jurídica de direito público, “Município”, não possuindo, assim, personalidade jurídica própria para discutir em juízo eventuais débitos tributários, a inscrição no CAUC deve ser dirigida ao próprio Ente municipal. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “(...)



    O cerne da demanda devolvida à apreciação repousa na possibilidade de manutenção da inscrição do Município agravante no Cadastro Único de Exigências para Transferências Voluntárias para Estados e Municípios - CAUC, em razão de pendências a cargo da Câmara Municipal de Vereadores. 



    Sobre o tema, impende ressaltar que o Poder Legislativo Municipal é integrante, juntamente com o Poder Executivo, da pessoa jurídica de direito público interno, Município, e, mesmo que nas cobranças dirigidas à Câmara de Vereadores o Município seja apontado como sujeito passivo da obrigação tributária, mister se faz salientar que isso ocorre porque a Câmara Legislativa Municipal é desprovida de personalidade jurídica. Em consequência, o órgão legislativo local não detém legitimidade para discutir se as obrigações tributárias que lhe são imputadas são válidas. 



    Nesse passo, dentro da estrutura municipal traçada pela Constituição Federal, suposto crédito tributário oriundo de inadimplemento pelo Poder Legislativo Municipal, em que pese seja certa a sua autonomia administrativa e financeira, deve ser dirigido ao próprio Município, pessoa jurídica de direito público, em face da ausência de personalidade jurídica da Câmara de Vereadores. 



    Convém registrar, ainda, que o caso aqui tratado ‘difere daqueles que envolvem o direito do município à expedição de certidão de regularidade fiscal, independentemente de débito da Câmara Municipal, que é matéria pacífica neste Tribunal, inclusive, com inúmeros precedentes da Suprema Corte. Diferentemente dessa orientação pretoriana, o que se busca aqui é impedir a União de inscrever o Município em cadastro de inadimplentes, sabendo-se que é o Município que responde pelos débitos de seus órgãos’. PROCESSO: 08049212120224050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO MACHADO CORDEIRO, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 20/09/2022.



    Confira-se, ainda: PROCESSO: 08062292920214050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 27/09/2022. 



    Apelação provida, para julgar improcedente o pedido. Honorários fixados em R$ 2.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015 (valor da causa: R$ 1.000,00)” (eDOC 4 – ID: 2ef81b2d, p. 7-8)  



    Assim, verifica-se que o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, em sentido semelhante, os seguintes precedentes:  



    “DIREITO TRIBUTÁRIO E FINANCEIRO. VERBAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS (FPM). BLOQUEIO. DÉBITOS ORIUNDOS DO LEGISLATIVO. INTRANSCENDÊNCIA DAS SANÇÕES. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 743 da sistemática da repercussão geral, decidiu que a imposição de sanções ao Executivo, em virtude de pendências dos Poderes Legislativo e Judiciário locais, constitui violação do princípio da intranscendência. Isso porque aquele Poder não tem competência para intervir na esfera orgânica dessas instituições, as quais possuem plena autonomia institucional. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 1.309.040 AgR Segundo, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12.8.2022; grifo nosso).



    “Agravo interno em ação cível originária. 2. Constitucional e Administrativo. 3. Inscrição no Siafi/Cauc/Concov. Impedimento de expedição de certidão negativa de débito. 4. Princípio da intranscendência das sanções. Insubsistência da medida restritiva ao Poder que não possui ingerência administrativa sobre o órgão descumpridor. Jurisprudência pacífica. 5. Matéria submetida à repercussão geral. Tema 743. Pedido de sobrestamento. Indeferimento. Precedentes. 6. Argumentos insuficientes para alterar a decisão agravada. 7. Agravo interno desprovido. 8. Majoração dos honorários advocatícios a cargo da União (art. 85, § 11, do CPC)” (ACO 2.888 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 17.05.2019 – grifo nosso)  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 743. DIREITO FINANCEIRO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUTONOMIA FINANCEIRA. INSCRIÇÃO CADASTROS DE INADIMPLENTES. PRINCÍPIO DA INSTRANSCENDÊNCIA DE SANÇÕES. OMISSÃO QUANTO A RELAÇÃO DOS ASPECTOS DA LRF E ÀS OBRIGAÇÕES DOS ENTES FEDERATIVOS. INTRANSCENDÊNCIA DAS SANÇÕES. 1. A jurisprudência da Corte está orientada no sentido de que a imposição de sanções ao Executivo estadual em virtude de pendências dos Poderes Legislativo e Judiciário locais constitui violação do princípio da intranscendência, na medida em que o Governo do Estado não tem competência para intervir na esfera orgânica daquelas instituições, que dispõem de plena autonomia institucional a elas outorgadas por efeito de expressa determinação constitucional. Precedentes. (RE 1.254.102 - AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17 jun. 2020; RE 1263840 AgR, Relator Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 14 ago. 2020; RE 1263645 AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06 ago. 2020; RE 1214919 AgR-segundo, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.19). 2. Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de alegadas omissões do decisum embargado, traduzem, na verdade, seu inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido. Nesse panorama, inexistente qualquer obscuridade, contradição ou omissão no julgado embargado, conforme exige o art. 1022 do CPC/2015, impõe-se a rejeição dos presentes embargos de declaração. 3. Embargos de Declaração rejeitados” (RE 770.149 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 21.08.2023; grifo nosso)  



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para obstar que o Município de Arapiraca seja inscrito no CAUC em razão do inadimplemento de crédito tributário pelo Poder Legislativo municipal.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente